Tribunal: STF
Processo: HC 254130
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.777.793/ES, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13; no art. 1º, I, ‘b’, e § 4º, II e III, da Lei nº 9.455/97, na forma do art. 70, do Código Penal; e no art. 159, § 1º, na forma do art. 70, ambos, do Código Penal.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, que os testemunhos ofertados em Juízo, bem como as investigações policiais, indicam que o paciente, agindo sob coação irresistível, apenas indicou o endereço do gerente do banco SICOOB de Barra de São Francisco.



    Ademais, afirma que “[a] indicação do endereço do gerente era irrelevante, eis que restou demonstrado que Diones, membro da quadrilha, já havia fotografado tudo.”. 



    Ao final, requer-se:



    “(...) seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PARA O FIM DE SE ABSOLVER O RÉU, POSTO QUE FOI CONDENADO DE FORMA TOTALMENTE EQUIVOCADA E INJUSTA ou, caso não seja este o entendimento, que seja reduzida as penas aplicadas, posto que, mesmo coagido, o Paciente teve a mínima atuação no caso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado (eDoc. 2, fl. 388):



“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO NÃO ULTRAPASSADO. 



1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula 182/STJ. 



2. Não tendo sido este agravo regimental conhecido e, por conseguinte, mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. 



3. Agravo regimental não conhecido.”



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente